Tribunal: TJDFT
Processo: 0748090-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC/15. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PREVISÃO CONTRATUAL DE CONTROLE POR GUIAS ASSINADAS. NÃO OBSERVÂNCIA. SUPOSTA CONFISSÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A LIQUIDEZ DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.
2. Havendo previsão contratual expressa de que o controle de entrega e devolução dos bens locados se daria mediante guias de remessa assinadas pelo recebedor, não se admite a comprovação do saldo devedor exclusivamente por meio de planilhas produzidas unilateralmente pelo locador.
3. A admissão genérica, pela parte Ré, da posse de bens remanescentes disponibilizados à retirada não supre a necessidade de prova documental específica acerca da quantidade e qualidade dos itens reclamados, mormente quando o contrato exige formalidade para tal fim.
4. A ausência de documentos idôneos e bilateralmente produzidos (guias assinadas) impede a constituição do crédito indenizatório pleiteado, impondo-se a improcedência dos pedidos.
5. Apelação conhecida e não provida.